Tribunal: TJBA
Processo: 0137527-64.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137527-64.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Ademilson da Silva Santos e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: Ademilson da Silva Santos e outros (53)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE APELAÇÃO. IRDR. TEMA 02. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
inter
postos na Apelação
n.º
00137527-64.2009.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante
ADEMILSON DA SILVA SANTOS
e
outros e
como
Embargado
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2025.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator